Tribunal: CARF
Processo: 13502.900788/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900788/2011-16
RESOLUÇÃO
1401-001.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 16-82.285,
proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900788/2011-16
2
Despacho Decisório lavrado com o objetivo de não reconhecer o direito creditório pleiteado na
PER no 42654.20585.120407.1.6.02-5775 e, consequentemente, não homologar a compensação
declarada na DCOMP no 37582.36350.191006.1.7.02-0291, referente ao ano-calendário de 2004,
no valor histórico de R$ 230.831,65 de Saldo Negativo de IRPJ.
O processo administrativo fiscal versa sobre o não reconhecimento do direito
creditório de Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2004, decorrente da não
confirmação de retenções de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) em aplicações financeiras.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 18/22), com base nas seguintes alegações:

a. Alega que a Delegacia da Receita Federal em Camaçari/BA emitiu Despacho
Decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado na PER no
42654.20585.120407.1.6.02-5775 e, consequentemente, não homologou a
compensação declarada na DCOMP no 37582.36350.191006.1.7.02-0291,
com o fundamento de que não houve a comprovação dos informes de
rendimento.
b. Que o Despacho Decisório desconsiderou retenções de IRRF no valor de R$
3.952.262,59 da fonte pagadora PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM,
relativas a resgates de aplicações financeiras em novembro e dezembro de
2004, e R$ 212,02 da fonte pagadora BANCO ABN AMRO REAL S.A.,
referentes a resgates de aplicações entre fevereiro e junho de 2004.
c. Que já havia retificado o Pedido de Restituição/Ressarcimento original,
desconsiderando o crédito de R$ 173.132,43 de IRRF da fonte pagadora Vale
Couros Trading S/A, por não ter encontrado o comprovante emitido por esta
fonte, recompondo o saldo credor original de R$ 230.831,65 para R$
57.699,22.
d. Que a Receita Federal se equivocou no indeferimento e que, para
comprovar o imposto de renda retido e declarado pelos informes de
rendimentos da Pactual Asset Management S/A e Banco ABN AMRO Real
S/A, juntou cópias dos documentos de informes de rendimentos declarados
na DIPJ do Exercício de 2005, ano-calendário 2004, e cópia do Pedido de
Restituição/Ressarcimento de número 42654.20585.120407.1.6.02-5775,
confirmando não haver diferença devida.
e. Que utilizou o meio idôneo e assertivo (Programa PER/DCOMP) para
compensar seu Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
conforme o art. 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 2o, IV, "a", da Instrução
Normativa SRF no 432/2004.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900788/2011-16
3

f. Por fim, reitera que o pedido de compensação deve ser homologado, pois o
valor declarado coaduna com o efetivamente recolhido.

Posteriormente, a 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), proferiu o Acórdão n.o 16-82.285 (fls. 65/70), cuja ementa foi
dispensada, e a Manifestação de Inconformidade julgada improcedente.
Inicialmente, a DRJ reconheceu a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade da Manifestação de Inconformidade. No entanto, entendeu que as razões
apresentadas não possuíam o condão de modificar o Despacho Decisório.
Alegou-se que o indeferimento do crédito ocorreu devido à não confirmação dos
informes de rendimentos das empresas Pactual Asset Management S/A e Banco ABN AMRO Real
S/A, cujos comprovantes foram anexados, e que, embora não tenha sido encontrado o
comprovante da Vale Couros Trading S/A, a empresa retificou o Pedido de
Restituição/Ressarcimento original.
A DRJ, contudo, considerou que a documentação acostada (fls. 39/62) não era
suficiente para modificar o despacho decisório, pois para a compensação do IRPJ devido com o
retido na fonte, são necessárias duas condições: (i) que as receitas sobre as quais incidiu a
retenção tenham integrado a base de cálculo para a determinação do resultado apurado e (ii) que
a interessada possua o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
A decisão ressaltou que apenas o direito creditório líquido e certo é passível de
compensação/restituição, conforme o artigo 170 do CTN. Adicionalmente, pontuou que compete
ao interessado apoiar suas exposições com suporte fático detalhado e cristalino, que comprove a
ocorrência e efetividade das retenções, devendo as provas corroborar a certeza e liquidez do
crédito. Além disso, afirmou que o requerente deve apresentar robusto material probante,
incluindo escrituração contábil (Demonstrações Financeiras, Livro Razão, Livro Diário, etc.) e
documentação fiscal associados aos fatos da apuração do saldo negativo.
A DRJ concluiu que a documentação anexada (comprovantes de rendimentos e
pedidos de ressarcimento/compensação) não tinham a força de modificar o despacho decisório.
Mencionou que os pedidos eletrônicos foram transmitidos antes do despacho decisório, não
havendo vício neste último.
Finalizou indicando que o demonstrativo de análise do crédito e detalhamento da
compensação (fls. 14/17) confirma que o despacho decisório decidiu corretamente ao não
homologar a compensação e indeferir a restituição. Reiterou que, de acordo com a legislação
tributária, as alegações devem ser instruídas com provas no ato da impugnação e nas
manifestações de inconformidade (arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e arts. 56 e 57 do
Decreto no 7.574/11).
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900788/2011-16
4
Por fim, concluiu que o contribuinte não produziu prova robusta capaz de modificar
o despacho decisório, votando pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 76/88), em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, os seguintes pontos que
inovam ou desenvolvem melhor os argumentos da defesa:

a)
A contribuinte reitera que os rendimentos que originaram as retenções
especificadas no QUADRO 3 (R$ 3.952.262,59 da PACTUAL ASSET
MANAGEMENT S/A DTVM e R$ 212,02 do BANCO ABN AMRO REAL S.A.)
compuseram seu resultado e foram efetivamente levados à tributação.
b)
Que para comprovar a efetiva tributação das receitas vinculadas ao IRRF, a
Recorrente detalha que o LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
declarado na Ficha 06A da DIPJ/2005 totaliza R$ 522.679.354,93, o qual
espelha fidedignamente o resultado contabilizado no Balancete. Esse
resultado abarca as receitas financeiras de R$ 277.372.708,80, conforme
saldo da conta 3502 RECEITAS FINANCEIRAS no balancete.
c)
Que dentro dessas receitas financeiras, estão R$ 91.715.628,27 de juros
auferidos em aplicações em fundos de investimentos, registrados na conta
350201003001 JUROS S/APLIC EM FUNDOS.
d)
Que as receitas sobre as quais incidiu o IRRF retido pela PACTUAL ASSET
MANAGEMENT S/A DTVM estão contabilizadas na conta 350201003001
JUROS S/APLIC EM FUNDOS, estando, consequentemente, compreendidas
no resultado levado à tributação.
e)
Que o IRRF de R$ 3.952.262,59 da PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A foi
registrado na conta 110701002025 IR FONTE S/AP, FIN BCO PACTUAL,
conforme Balancete.
f)
Que o Razão dessa conta contábil demonstra os lançamentos que
compuseram o IRRF de R$ 3.952.262,59 nos meses de novembro e
dezembro de 2004, referentes a "RESGATE FUNDO FAC SOL PACTUAL".
g)
Que as movimentações da aplicação financeira "FUNDO FAC SOL" estão
registradas na conta 110202001001 APLIC FUNDO EXCLUSIVO FAQ SOL,
onde estão os resgates que originaram os IRRFs.
h)
Que tais resgates ingressaram na conta da Recorrente no Banco Pactual e
foram contabilizados na conta 110103056001 BANCO PACTUAL 001/42851.
O recurso correlaciona os IRRFs aos respectivos resgates contabilizados
nessa conta, apresentando tabelas detalhadas dos resgates com datas,
valores de IRRF e valores resgatados, associados a operações específicas
(OPR 6233, OPR 6304, OPR 6299, OPR 6438, OPR 6486, OPR 6556, OPR
6558, OPR 6562).
i)
Que a realização de tais aplicações no "FUNDO FAC SOL" está registrada na
conta 110202001001 APLIC FUNDO EXCLUSIVO FAQ SOL, com trechos da
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900788/2011-16
5
razão contábil referente aos meses de agosto, setembro e outubro de
2004.
j)
Por fim, sustenta que a partir dos registros das aplicações, há lançamentos
"a débito" decorrentes da apropriação de juros ("Apropriação JUR")
relacionados às operações, com contrapartida na conta contábil
350201003001 JUROS S/APLIC EM FUNDOS, comprovando que os juros
(receitas) foram levados ao resultado e oferecidos à tributação.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme se verifica do processo, incialmente o direito creditório não fora
reconhecido por falta de comprovação de retenções que fizeram parte da composição do direito
creditório. Senão vejamos o detalhamento da parcela não confirmada:

Em sede de Manifestação de Inconformidade a contribuinte apresenta a prova,
quase que integral, das retenções. Apresentou os respectivos comprovantes de retenções
emitidos pelas fontes pagadoras.
Entretanto, a DRJ entendeu restar insuficiente a comprovação apresentada em
razão de não ter a contribuinte comprovado o oferecimento à tributação. Vejamos como se
manifestou a DRJ:

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900788/2011-16
6
9.1. A alegação acima e a documentação acostada pela empresa (fls. 39/62), não
são suficientes para modificar o despacho decisório, ora combatido, uma vez que
para que seja promovida a compensação de IRPJ devido com aquele retido na
fonte, faz-se necessário que estejam comprovadas duas condições: (i) que as
receitas sobre as quais incidiu a referida retenção na fonte tenham integrado a
base de cálculo para a determinação do resultado apurado e,
concomitantemente, (ii) que a interessada tenha o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora.

Pois bem. Entendo que a contribuinte em sede de manifestação comprovou as
retenções, mas, de fato, não havia até então comprovado o seu oferecimento à tributação.
É certo que o oferecimento à tributação também se constitui como requisito para
confirmação da certeza e liquidez do crédito. A Afirmação da DRJ neste sentido está acertada.
No entanto, também não podemos deixar de ressaltar que o detalhamento da
análise do crédito não deixa claro as razões do indeferimento, descrevendo apenas a falta de
comprovação da retenção.
A contribuinte em sede de manifestação de inconformidade poderia e deveria ter
comprovado não apenas a retenção mas também o oferecimento à tributação, para se comprovar
de forma cabal a certeza e liquidez do direito creditório.
Entretanto, também não se pode punir os contribuintes que, através de uma análise
tão objetiva do despacho decisório eletrônico, focam em comprovar aquilo que efetivamente
entendem como motivo do indeferimento. E assim a contribuinte fez de forma adequada.
Diante de uma comprovação clara das retenções, através dos documentos hábeis
para esta finalidade, entendo que a DRJ também poderia ter convertido o presente processo em
diligência para a complementação da comprovação, vez que efetivamente a contribuinte dialogou
com os motivos do indeferimento expressos no DD. Mas assim não entendeu a DRJ.
Por sua vez, em suas boas razões Recursais o contribuinte traz aos autos, de forma
absolutamente didática, dialogando com a decisão da DRJ, todos os fundamentos do
detalhamento da tributação de quase a totalidade do direito creditório pleiteado.
Em suas razões Recursais, além de juntar documentos contábeis, fez questão de
detalhar e cotejar os lançamentos e operações que justificaram as retenções.
Entretanto, em que pese em uma análise superficial me pareça que a Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe cabia, é bem verdade que, até o presente momento, a unidade de
origem não teve acesso e nem apreciou a documentação contábil e fiscal apresentada pelo
contribuinte.
Desta feita, entendo prudente converter o presente processo em diligência para
que a unidade de origem:
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900788/2011-16
7

a. Analise as razões expostas no Recurso Voluntário bem como os documentos
fiscais e contábeis apresentados pela Recorrente a fim de verificar o efetivo
oferecimento à tributação do IRRF alegado;
b. Se a autoridade fiscal entender que a documentação apresentada não é
suficiente, deverá intimar a Recorrente para apresentação da documentação
complementar necessária;
c. Com base nos elementos de prova obtidos, elabore relatório conclusivo
analisando o oferecimento à tributação do IRRF pleiteado, e recalcule o saldo
negativo pleiteado indicando eventual direito creditório complementar
reconhecido;
d. Após, intime o Recorrente para se manifestar sobre o relatório conclusivo;
e. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 575
DF CARF MF
Original